Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-26.2019.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800018-26.2019.8.14.9000

AUTORIDADE: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTORIDADE: JOSE ALVES BRAGA, MARIA CLEYDE BRAGA BRITO, JOSÉ KLEBER BRAGA, MARIA CLEA BRAGA ROUMILLAC, JOÃO KENNEDY BRAGA, JOÃO KEPLER BRAGA, MARIA CLÁUDIA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Coisa Julgada. Extinção do conflito por inexistência de objeto. O Juízo suscitado havia sido previamente declarado competente no Conflito de Competência nº 0800205-68.2019.8.14.0000, envolvendo o mesmo processo nº 0834100-24.2018.8.14.0301 e a mesma controvérsia relativa à competência para processamento do inventário. Aplicação dos arts. 485, IV e V; 502; 505; 507 e 508 do CPC. Reconhecimento de que o presente conflito carece de pressuposto processual válido e, por consequência, deve ser extinto.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, relacionado ao processo de inventário nº 0834100-24.2018.8.14.0301, autuado nesta Corte sob nº 0800018-26.2019.8.14.9000.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na existência de coisa julgada decorrente do Conflito de Competência nº 0800205-68.2019.8.14.0000, que já declarou a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tornando o presente conflito sem objeto e desprovido de pressuposto processual.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o conflito anterior transitou em julgado em 02/12/2019, sendo a competência já fixada, de modo que o novo incidente não pode prosperar.

4. A extinção do presente conflito encontra respaldo nos arts. 485, IV e V; 502; 505; 507 e 508 do CPC, sendo medida que se impõe ante a ausência de objeto e de validade processual do incidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Extinto o conflito de competência sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada impede a reabertura de conflito de competência envolvendo as mesmas partes, o mesmo processo e a mesma controvérsia. 2. A ausência de pressuposto processual válido, notadamente o objeto do conflito, determina a extinção do incidente de conflito de competência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e V; 502; 505; 507; 508.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes sobre coisa julgada e conflito de competência.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência Cível
suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, em face do
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, relacionado ao processo nº
0834100-24.2018.8.14.0301
, autuado nesta Corte sob o nº
0800018-26.2019.8.14.9000
.

Em despacho inicial, foi designado o
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide, com fundamento no art. 955 do CPC, determinando-se, ainda, a intimação do Juízo da 8ª Vara para prestar informações e posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

Sobreveio petição de
ID 35264139
, na qual se requer a revogação da medida provisória e a extinção do presente conflito, sob o fundamento de existência de
coisa julgada
, em razão do julgamento anterior do Conflito de Competência nº
0800205-68.2019.8.14.0000
, também envolvendo os Juízos da 10ª e da 8ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém, o mesmo processo de referência nº
0834100-24.2018.8.14.0301
e a mesma controvérsia acerca da competência para processamento do inventário.

O Ministério Público emitiu o parecer ID 34668801.

A parte requerente sustenta que o conflito anterior transitou em julgado em
02/12/2019
, tendo sido declarada a competência da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, razão pela qual o presente incidente careceria de objeto e de pressuposto processual válido, impondo-se sua extinção, com fundamento nos arts.
485, IV e V, 502, 505, 507 e 508 do CPC
.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema PJE,
observa-se que, no conflito anteriormente instaurado (Conflito de Competência nº
0800205-68.2019.8.14.0000)
, figuraram como suscitante o
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

e como suscitado o
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, tendo por processo de referência o mesmo feito nº
0834100-24.2018.8.14.0301
.

Compulsando os documentos acostados, observa-se que, no conflito anteriormente instaurado, figuraram como suscitante o
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, tendo por processo de referência o mesmo feito nº
0834100-24.2018.8.14.0301
.

Naquele julgamento, a controvérsia estava centrada na definição do juízo competente para processar e julgar a ação de inventário dos bens deixados por
Maria Iolanda de Sá Braga
, inicialmente distribuída à
8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, mas remetida à
10ª Vara Cível e Empresarial
por suposta conexão com o processo nº
0006610-34.1994.8.14.0301
, em fase de cumprimento de sentença.

O acórdão proferido em
15/10/2019
, de relatoria da Exma. Desa.
Maria do Céo Maciel Coutinho
, acolheu o conflito negativo de competência para declarar competente o
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
para processar e julgar o inventário.

A ementa do referido julgado foi expressa ao consignar a
inexistência de conexão
entre a ação de inventário e o feito em fase de cumprimento de sentença, bem como a ausência de obrigatoriedade de reunião dos processos, por se tratar de mera faculdade do credor a habilitação de crédito no inventário, nos termos do art. 642 do CPC.

Constou, ainda, do voto condutor, que “o cerne da questão consiste em saber se há conexão entre a ação de inventário ajuizada posteriormente à ação em fase de cumprimento de sentença, a ponto de determinar-se a reunião obrigatória dos feitos perante o mesmo juízo”, tendo o Colegiado concluído pela inexistência de conexão e pela competência da 8ª Vara.

A
ratio decidendi
daquele acórdão foi clara: as regras do art. 642 do CPC não determinam que a execução seja promovida no juízo do inventário, prevendo apenas a possibilidade de o credor requerer, antes da partilha, o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Assim, a habilitação de crédito no inventário constitui faculdade do credor, e não imposição processual apta a deslocar competência ou determinar reunião obrigatória dos feitos.

Dessa forma, a matéria ora submetida à apreciação já foi enfrentada em decisão colegiada anterior, com identidade suficiente de partes institucionais, objeto processual e causa jurídica da controvérsia: a definição da competência entre a
8ª

e a
10ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém
quanto ao inventário nº
0834100-24.2018.8.14.0301
.

A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Embora o conflito de competência possua natureza incidental, a decisão que resolve definitivamente a competência entre juízos vincula os órgãos jurisdicionais envolvidos quanto à matéria decidida, impedindo a renovação da mesma controvérsia sem fato novo juridicamente relevante.

No caso, não se extrai dos documentos analisados qualquer elemento novo capaz de diferenciar o presente incidente daquele já julgado. Ao contrário, os autos revelam coincidência quanto aos juízos envolvidos, ao processo de referência e ao núcleo jurídico da controvérsia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAUSA JÁ DECIDIDA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.I ¿ Estando a matéria já decidida por este Tribunal de Justiça, e já tendo ocorrido o trânsito em julgado, deve tão somente dar eficácia a decisão.II ¿ Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém.

(TJPA - Conflito de competência cível - Nº 0029480-97.2001.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - Tribunal Pleno - Julgado em 2007-08-29)

Diante disso, o presente conflito não supera o juízo de admissibilidade.
A hipótese recomenda o
não conhecimento
do incidente, por ausência de conflito atual, ausência de utilidade processual e incidência da estabilidade da decisão anterior.

O art. 485, IV e V, do CPC, invocado pelo peticionante, pode ser compreendido como reforço argumentativo quanto à ausência de pressuposto processual e à impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada por coisa julgada. Todavia, tratando-se de conflito de competência, a técnica decisória mais adequada é o

não conhecimento do incidente
, e não a extinção de ação autônoma.

Também deve ser revogada a designação provisória da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

para apreciação de medidas urgentes.

A providência prevista no art. 955 do CPC possui natureza precária, instrumental e provisória. Sua finalidade é evitar prejuízo às partes enquanto o Tribunal define qual juízo é competente para processar e julgar o feito.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé,
a irresignação do peticionante é compreensível diante da aparente repetição de controvérsia já decidida.

Contudo, a sanção processual prevista nos arts. 80 e 81 do CPC exige demonstração segura de conduta dolosa, temerária ou abusiva, tais como alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, oposição de incidente manifestamente infundado ou utilização do processo para finalidade ilegal.

A documentação analisada é suficiente para reconhecer a inadmissibilidade do presente conflito, mas não basta, por si só, para afirmar, com segurança, a ocorrência de má-fé processual imputável a sujeito determinado.

Ante o exposto,
julgo extinto presente Conflito de Competência nº 0800018-26.2019.8.14.9000 sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de admissibilidade do incidente, diante da inexistência de conflito atual e juridicamente útil a ser solucionado, uma vez que a matéria já foi decidida no Conflito de Competência nº
0800205-68.2019.8.14.0000
, no qual esta Seção de Direito Privado declarou a competência do
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para processar e julgar o inventário nº
0834100-24.2018.8.14.0301
.

Em consequência:

a)

revogo a designação provisória do

Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para apreciação de medidas urgentes, anteriormente determinada com fundamento no art. 955 do CPC;

b)

reafirmo a competência do

Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para processar e julgar o inventário nº
0834100-24.2018.8.14.0301
, nos termos do acórdão proferido no Conflito de Competência nº
0800205-68.2019.8.14.0000
;

c)
determino a imediata comunicação desta decisão aos Juízos da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
e da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, para ciência e adoção das providências cabíveis;

d)
indefiro, por ora, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de elementos suficientes para caracterização segura das hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC.

É como voto.

Cumpridas as comunicações, arquive-se o presente procedimento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026